Tribunal: TJMT
Processo: 1022598-16.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022598-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), VANTUIR KLUG - CPF: 977.921.107-10 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – DECISÃO REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais n. 1006457-27.2020.8.11.0041, ajuizada por
VANTUIR KLUG
, que determinou que os honorários periciais sejam pagos pelo requerido.

A agravante alega, em síntese, que o ônus da produção de provas é da parte autora, vez que a requereu, devendo arcar os custos integrais dos honorário periciais, vez que discorda da perícia realizada administrativamente, não sendo cabível impor ao réu tais custos.

Destaca que a parte agravada é beneficiária da gratuidade da justiça e, havendo interesse do magistrado na produção da prova, a incumbência de custear a perícia médica é do Estado.

Sustenta que a redistribuição do ônus da prova não significa a inversão do custo para sua produção. Assevera que “o argumento de que a seguradora possui uma melhor condição técnica para a produção da prova também não merece prosperar, pois não será necessário utilizar suas dependências, tampouco sua estrutura física ou jurídica, muito menos os profissionais médicos que prestam serviço a ela, ou seja, de fato a questão é, sim, apenas de ordem econômica financeira.”

Argumenta que se não for o entendimento pela atribuição do ônus da produção de provas a parte autora, deverá ser estabelecido que os honorários periciais serão pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela determinação do rateio dos honorários periciais entre ambas as partes, em iguais proporções e, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça, o custo de sua cota deve ser suportado pelo Estado.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 113188979.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que determinou que os honorários periciais devem ser suportados em sua totalidade pela seguradora, ao argumento de que o ônus da produção de provas é da parte autora e que a aplicação instituto da redistribuição do ônus da prova não significa a inversão do custo para sua produção.

Após a detida análise do feito, vê-se que a perícia foi requerida tanto pelo Autor/Agravado, quanto pela Requerida/Agravante, conforme se observa no pedido da inicial e também na contestação (ID. 113019551 - Pág. 33 e 113019552 - Pág. 4).

O artigo 95 do CPC estabelece:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

§3º quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser:

I – custeada com recurso alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, segundo o dispositivo acima citado, como houve requerimento de perícia por ambas as partes deverá haver o rateio do valor dos honorários.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO.

Se AUTOR e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA, o § 3o do citado artigo enuncia que a PERÍCIA poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento
. (REsp 1245684 / MG) DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.
Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes. Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, de modo que assim deve ser procedido.
(N.U 1001491-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, devendo o Estado arcar com a parte da autora, por ser a mesma beneficiária da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022